Tribunal: TJPA
Processo: 0811753-56.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10676 - Imissão na Posse
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811753-56.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: LILIAN DE OLIVEIRA MARINHO

AGRAVADO: JORGE ANTONIO CAJANGO PEREIRA, EUNICE MARIA FIGUEIRA CAJANGO

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2024: _____/AGOSTO/2024.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº. 0811753-56.2020.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTES:
JORGE ANTONIO CAJANGO PEREIRA.

EUNICE MARIA FIGUEIRA CAJANGO.

ADVOGADOS:
IZABELLE CHRISTINA FERREIRA NUNES E SILVA - OAB PA28903-A .

DAVI COSTA LIMA - OAB PA12374-A.

AGRAVADA:
LILIAN DE OLIVEIRA MARINHO.

ADVOGADO(S):
JENNIFER MICHELLE DOS SANTOS SOUZA - OAB PA24350-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

EMBARGOS DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINADO O RECOLHIMENTO EM DOBRO. NÃO ATENDIMENTO. DESERÇÃO. EMBARGOS CONHECIDO E REJEITADO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
dos Embargos de Declaração, e lhe
REJEITAR
, i
nclusive para fins de prequestionamento,

nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
–Des. Leonardo de Noronha Tavares, Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 27ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos cinco (5) dias do mês de agosto (8) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº. 0811753-56.2020.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTES:
JORGE ANTONIO CAJANGO PEREIRA.

EUNICE MARIA FIGUEIRA CAJANGO.

ADVOGADOS:
IZABELLE CHRISTINA FERREIRA NUNES E SILVA - OAB PA28903-A .

DAVI COSTA LIMA - OAB PA12374-A
.

AGRAVADA:
LILIAN DE OLIVEIRA MARINHO.

ADVOGADO(S):
JENNIFER MICHELLE DOS SANTOS SOUZA - OAB PA24350-A.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interpostos por
JORGE ANTONIO CAJANGO PEREIRA e EUNICE MARIA FIGUEIRA CAJANGO
, diante de seu inconformismo com o acórdão proferido por este Relator
Id. 15132053 pag. 1/4
,
que

não

conheceu do recurso de agravo interno em agravo de instrumento, face encontrar-se deserto
.

Nas
razões
o embargante aduz que o
referido acórdão possui omissão, pois não analisou corretamente os dispositivos legais contidos no recurso, para conhecer do agravo interno em razão da desnecessidade do recolhimento de preparo recursal.

Deste modo, pugna pelo acolhimento dos presentes Embargos de Declaração para que seja sanada a omissão apontada, considerando a desnecessidade do recolhimento de preparo recursal.

Nas
contrarrazões
a parte embargada pugna pelo não acolhimentos os embargos
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 10 de julho de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: EMBARGOS DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINADO O RECOLHIMENTO EM DOBRO. NÃO ATENDIMENTO. DESERÇÃO. EMBARGOS CONHECIDO E REJEITADO.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como se sabe, os embargos de declaração têm a finalidade de apenas esclarecer o
decisium
, devendo observar o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, a existência de obscuridade, contradição, omissão e, agora disposto de forma expressa, do erro material.

Conforme relatado, o embargante defende a existência de omissão, pois o acórdão embargado não teria analisado corretamente a matéria posta à apreciação.

Apesar das alegações trazidas nos embargos de declaração pelo embargante, tal discursão restou registrada na decisão colegiada que
:

(...)

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINADO O RECOLHIMENTO EM DOBRO. NÃO ATENDIMENTO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

O presente recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento, face encontrar-se deserto.

Conforme relatado, após não identificar o recolhimento do preparo recursal, foi determinada a intimação do agravante para que promovesse o recolhimento em dobro, no prazo de 05 dias, sob pena de deserção, na forma prevista no art. 1.007, §4º, do CPC.

Ocorre que o agravante não comprovou o recolhimento dentro do prazo estipulado, o que impõe o não conhecimento do recurso, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO APELO NOBRE. INTIMAÇÃO DA PARTE PARA EFETUAR O PAGAMENTO EM DOBRO. PRAZO ASSINALADO QUE TRANSCORREU EM BRANCO. DESERÇÃO.

1. Não comprovado o recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, o recorrente será intimado para realizá-lo em dobro, sobe pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC.

2. Considera-se deserto o recurso quando a parte, mesmo após intimada a regularizar o preparo, não o faz devidamente. Incidência da Súmula n.º 187 do STJ.

3. A intimação da parte levada a efeito não pode ser considerada inválida, porque dirigida ao advogado que, à época, segundo os documentos constantes dos autos, figurava como representante da parte recorrente.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.669.029/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023.)

(...).

Dito isto, concluo inexistir a omissão apontada, pois o acórdão embargado foi suficientemente claro ao decidir sobre toda a matéria posta à apreciação.

ASSIM, considerando inexistirem os requisitos insculpidos no art. 1.022 do CPC/2015, CONHEÇO dos presentes recursos de Embargos de Declaração, porém os REJEITO
.

É como voto.

Belém/PA, 5 de agosto de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 12/08/2024